Tribunal: TCU
Processo: 007.121/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5270/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.121/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Jose Rocha Mello (XXX.531.538-XX); Alessandra Maria da Silva (XXX.943.218-XX); Caio Bruno Wetterich (XXX.451.568-XX); Denis Bek Arruda (XXX.301.188-XX); Mielle Silva Pestana (XXX.374.121-XX); Murilo Ferreira Velho de Arruda (XXX.236.548-XX); Naiane Naidek (XXX.988.989-XX); Renan Reis Fonseca (XXX.818.898-XX); Sara Veloso Lara (XXX.863.936-XX); Vanessa da Silva Carvalho (XXX.162.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.